Tribunal: TJSP
Processo: 2192835-20.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2192835-20.2019.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 1062/1072, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI DADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, NOTADAMENTE NO QUE SE REFERE A PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES LITIGANTES, DA EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A DEMANDA SATISFATIVA E A AÇÃO REVISIONAL EM QUE LITIGAM AS MESMAS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 1062/1072, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI DADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, NOTADAMENTE NO QUE SE REFERE A PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES LITIGANTES, DA EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A DEMANDA SATISFATIVA E A AÇÃO REVISIONAL EM QUE LITIGAM AS MESMAS PARTES, COM PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO FORO DA COMARCA DE VILA RICA/MT, ISSO EM RAZÃO DA PRESENÇA DE PREVENÇÃO - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2192835-20.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ROMES DA MOTA SOARES, é embargado J&F INVESTIMENTOS
S.A..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41928
EDEC.No: 2192835-20.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: ROMES DA MOTA SOARES
EMBGDO.: J&F INVESTIMENTOS S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS
AO ACÓRDÃO DE FLS. 1062/1072, PELO
QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI DADO
PROVIMENTO
AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELA
EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA
APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, NOTADAMENTE
NO QUE SE REFERE A PRESENÇA DE
RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES
LITIGANTES, DA EXISTÊNCIA DE CONEXÃO
ENTRE A DEMANDA SATISFATIVA E A AÇÃO
REVISIONAL EM QUE LITIGAM AS MESMAS
PARTES,
COM
PREVALÊNCIA
DA
COMPETÊNCIA DO FORO DA COMARCA DE
VILA
RICA/MT,
ISSO
EM
RAZÃO
DA
PRESENÇA DE PREVENÇÃO - ACÓRDÃO
QUE
EXPLICITA
COM
SUFICIÊNCIA
OS
MOTIVOS
QUE
GERARAM
O
CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR -
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE
SUPRIR
-
ADEQUAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
ATACADO
AO
CASO
CONCRETO

SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS
QUESTÕES
DE
DIREITO
DEBATIDAS
-
PREQUESTIONAMENTO

EXPEDIENTE
INOPORTUNO
-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos
ao Acórdão que vem encartado a fls. 1062/1072, pelo qual, por Decisão
unânime, foi dado provimento a Agravo de Instrumento interposto pela
embargada, conforme tirado em Embargos à Execução, estes opostos por
ROMES DA MOTA SOARES contra J&F INVESTIMENTOS S/A, momento
em que a Turma Julgadora reconheceu a regularidade da cláusula de
eleição de foro presente no instrumento vinculador das partes litigantes, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que implicou na manutenção dos autos principais para processamento e
julgamento junto ao Foro da Comarca de São Paulo/SP.
Dizendo da incorreta apreciação dos termos do
recurso, sustenta a ocupante do polo ativo da lide que o Acórdão atacado
se apresenta impróprio na solução da questão em desate, uma vez que se
mostra omisso e contraditório, em nada se harmonizando com os
elementos de cognição encartados aos autos, pois segundo alega, não
resultaram presentes e preenchidos os requisitos necessários para
mitigação do rol taxativo previsto pelo artigo 1.015, do Código de Processo
Civil, devendo a questão ser alvo de apreciação somente por ocasião da
interposição de eventual Recurso de Apelação. No mais, dá conta de se ter
encontrado contradição do quanto decidido com o entendimento adotado
pelo C. STJ nos autos do Resp. no 1.704.520-MT, para no mais sustentar
que o Acórdão se mostrou omisso no tocante a presença de conexão entre
a demanda Satisfativa e a Ação Revisional em que litigam as mesmas
partes, salientando que a ação que tem curso frente ao Juízo de Vila
Rica/MT, deve ser entendida como tramitando perante Juízo prevento,
principalmente diante da relação de consumo estabelecida entre as partes,
motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, na
busca de ver sanadas as incorreções apontadas. Acrescente-se ainda, que
na ocasião, expressamente prequestionou toda a matéria levantada em
suas razões como apresentadas, na busca de garantir acesso, ainda que
eventual, a interposição de recursos especial e extraordinário.
Devidamente processado o recurso, a parte contrária,
conforme dá conta por peça de fls. 21/31, apresentou manifestação,
momento em que pranteou pela manutenção do entendimento adotado pelo
Acórdão guerreado, com imposição ao embargante das penas decorrentes
da litigância de má-fé, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser
reapreciada a matéria como já colocada e recolocada em debate frente a
Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Os
Embargos
Declaratórios
como
opostos
não
merecem prosperar, pois conforme se verifica do bojo das razões de
inconformismo apresentadas, a embargante pretende rediscutir as questões
dos autos, contestando as conclusões da Decisão embargada, o que
equivale a dizer que os presentes Embargos Declaratórios apresentam
nítido caráter infringente, sendo que para esse fim não se presta o recurso
movimentado.
Ademais, é de se ter por certo que o Juiz não precisa
fundamentar de forma exaustiva todos os aspectos de sua Decisão, pois:
"O Poder Judiciário, para expressar sua convicção, não precisa se
pronunciar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes..."
(STJ, REsp 38.544, SP). Na mesma linha de entendimento, não se deve
descartar, também, a verdadeira lição que vem transcrita em RJTJESP -
Lex 79/224, que assim define: "O magistrado sentenciante não está
obrigado a debater ou rebater, ponto por ponto, as razões das partes.
Colhe delas apenas o que é relevante para fundamentar o julgado e até
as despreza de todo, sem que se increpe de nulidade".
Assim, forçoso ter por certo que a pretensão recursal
exteriorizada deve ser no todo rejeitada, uma vez que, consoante
reiteradamente decidido, os Embargos Declaratórios só têm lugar quando
presentes omissão, contradição, ou até mesmo obscuridade, desde que
registrada no corpo do julgado, não comportando, portanto, a rediscussão,
seja da causa, seja da Decisão a qual se vejam dirigidos, sendo certo,
ademais, que eventual erro na apreciação da prova, ou mesmo na
interpretação dos textos de Lei, não possam ser corrigidos pelo
acionamento da via dos Embargos de Declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente vem decidindo que: “Os embargos de declaração são
recurso de natureza singular, cujo objetivo é a declaração do
verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade,
contradição ou omissão (CPC, art. 535), não se prestando a corrigir
decisão supostamente errada, nem lhe sendo, em regra, característico
o efeito modificativo" (EDAGA n.o 273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min.
Castro Filho)
Portanto, com facilidade se nota, e bem, que a
embargante pretende ver reformada a Decisão proferida, lançando mão,
todavia, de via processual inadequada para o fim proposto. Consoante
ensinamentos colhidos junto a Nelson Nery Jr., e Rosa Maria Nery, natural
se mostra reconhecer que: "Os embargos de declaração têm finalidade
de completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de aclará-la,
dissipando
obscuridades
ou
contradições.
Não
têm
caráter
substitutivo, da decisão embargada, mas sim, integrativo ou
declaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificativo ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando há dúvida na decisão
(CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)" (Código de Processo Civil
Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781).
Diante da análise como desenvolvida, inviável se
mostra a utilização do recurso integrativo, quando a pretensão, em
verdade, implica em se reapreciar os limites do julgado, de sorte a que a
prestação jurisdicional seja alterada para atender as expectativas da
embargante, isto porque “omissão não se confunde com insatisfação” (EDcl
no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp.)
Nesse sentido ainda, e apenas para colocar pá de cal
por sobre a questão levantada, forçoso concluir que, diferentemente do que
pretende fazer crer a embargante, não se registrou no julgado o equivoco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apontado, haja vista que resultaram expressamente consignados no
Acórdão guerreado todos os efetivos fundamentos então adotados pela
Turma Julgadora, no sentido de reconhecer a possibilidade de mitigação do
rol estabelecido pelo artigo 1.015 da lei de Ritos em vigor, o mesmo se
verificando em relação a matéria de fundo em si considerada, o que se deu
no momento em que foi afastada expressamente a presença de relação de
consumo entre as partes contratantes, quando foi também reconhecida a
plena validade da cláusula de eleição de foro constante do instrumento
vinculador da vontade das partes, sendo importante anotar também que
resultou expressamente consignado no Acórdão guerreado, que questão
relativa ao de Foro de Eleição deve prevalecer inclusive para reunião de
processos conexos eventualmente distribuídos para outras Comarcas,
ainda que em momento anterior, exatamente como se verificou no caso dos
autos, não se registrando dessa maneira a presença de entendimento
conflitante entre o Acórdão atacado e o posicionamento adotado nos autos
do Agravo de Instrumento no 2177119-84.2018, este de Relatoria do
Desembargador Coutinho de Arruda, aspectos esses que impossibilitam, e
em termos absolutos, que se promova ao acolhimento da pretensão
modificadora como indevidamente apresentada.
Finalmente, e agora quanto ao prequestionamento
acenado, é de se reconhecer que o instituto, em verdade, não conta com a
extensão que lhe pretende atribuir a recorrente, uma vez que prequestionar
implica necessariamente em discutir, assim inserindo a matéria no conflito
jurídico. O prequestionamento, portanto, deve envolver matéria julgada, em
razão de eventual negativa de vigência pela Corte a legislação de aplicação
compulsória, o que não se registrou no caso dos autos.
Nesse sentido se coloca a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Processo
Civil

Recurso
Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prequestionamento implícito
O prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a
exigência de sua expressa referência no Acórdão impugnado”. (Resp.
162.608-SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em
16.06.99, v.u.).
Finalmente, e no que toca ao pedido de imposição de
multa a embargante, isso em razão da alegada litigância de má-fé que
funcionou como seu elemento impulsionador, conforme pedido deduzido
pela embargada, é de se dizer que tal hipótese não se viu demonstrada nos
autos, uma vez que a inconformada se valeu dos recursos disponíveis para
resguardar interesses legitimamente protegidos pela legislação pátria, não
resultando configurado, portanto, ao menos até o presente momento,
qualquer caráter protelatório como apontado, ou mesmo a presença dos
requisitos autorizadores da aplicação da penalidade como indicada, motivo
pelo qual não deve prevalecer a insurgência nesse sentido apresentada a
esta E. Corte.
Diante de tal situação, de rigor entender que a R.
Decisão como proferida tenha dado adequada e correta solução a
demanda, porque proferida com plena observância de seus limites, motivo
pelo qual deve ser integralmente mantida, o que se dá com base em seus
adequados fundamentos.
Pelo exposto, rejeitam-se os Embargos Declaratórios
como opostos, para tanto observados os exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator